Tribunal: TJDFT
Processo: 0726197-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. TERCEIRO INTERESSADO. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
5. O Embargado que ingressou no feito como terceiro interessado possui legitimidade para recorrer, nos termos do art. 996 do CPC/15, e o interesse recursal tangencia a penhora no rosto dos autos deferida em seu favor.
6. A multa processual por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC/15, é incabível quando a conduta do Recorrente não se subsume às hipóteses do art. 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária. O mesmo raciocínio aplica-se à multa por Embargos protelatórios, prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15.
7. Para fins de prequestionamento, deve a parte Embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no estatuto processual vigente.
8. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.